Tribunal: STF
Processo: RE 81189
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
ANULAÇÃO DE CASAMENTO. RECONHECIMENTO DA CULPA DA MULHER. POSSE DE
FILHO MENOR. II. COMPLETANDO O INFANTE A IDADE ESCOLAR, DEVE FICAR
EM PODER DO CONJUGE INOCENTE, REGULADAS AS VISITAS, A MENOS QUE SEU
INTERNAMENTO SEJA PROVIDENCIA ACONSELHAVEL, A CRITÉRIO DO JUIZ, FACE
AS CIRCUNSTANCIAS FATICAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONTIDOS NO ART.
326 DO CÓDIGO CIVIL E DECRETO-LEI N 9.701/46. III. RECURSO PROVIDO.